Tribunal: TRE-PR
Processo: 0601964-57.2022.6.16.0000
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão julgador: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Inteiro teor:
18/11/2022
Número: 0601964-57.2022.6.16.0000

Classe: REGISTRO DE CANDIDATURA
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral
Última distribuição : 16/08/2022
Processo referência: 06006516120226160000
Assuntos: Cargo - Deputado Estadual, Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação
Objeto do processo: Registro de Candidatura - DRAP Partido/Coligação - PARTIDO TRABALHISTA
BRASILEIRO - Cargo: Deputado Estadual
Segredo de Justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Advogados
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO (REQUERENTE)
Outros participantes
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
43074791
31/08/2022
18:42
Acórdão
Acórdão

Num. 43074791 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/08/2022 18:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083118425251600000042045459
Número do documento: 22083118425251600000042045459
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 12:43:42
TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO Nº 61.078

REGISTRO DE CANDIDATURA 0601964-57.2022.6.16.0000 – Curitiba – PARANÁ
Relator: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL
REQUERENTE: PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA – ELEIÇÕES 2022. DEMONSTRATIVO DE REGULARIDADE DE
ATOS PARTIDÁRIOS – DRAP. PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO - PTB.
DEPUTADO ESTADUAL. CUMPRIMENTO DOS REQUISITOS EXIGIDOS EM
LEI. DEFERIMENTO.

DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de habilitação apresentado pelo Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB para participar das Eleições de 2022, com candidatos à Deputado
Estadual, nos termos do voto do Relator.
Curitiba, 30/08/2022
RELATOR(A) RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL

RELATÓRIO
Trata-se de pedido de habilitação do Partido Trabalhista Brasileiro - PTB para participar das Eleições de
2022, com apresentação da relação de candidatos à Deputado Estadual.
O Demonstrativo de Regularidade de Atos Partidários – DRAP veio acompanhado das atas das convenções
realizadas pela agremiação (ID 43043059). Apresentada ata retificadora, foram realizadas as anotações
possíveis no sistema de registro de candidatura (ID 43062788).
Publicado o edital previsto no artigo 34, inciso II, da Resolução TSE 23.609/2019 (ID 43047510), nenhuma
impugnação foi apresentada.
Aberta vista, a Procuradoria Regional Eleitoral (ID 43063246) opinou pelo deferimento do pedido de

Num. 43074791 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - 31/08/2022 18:42:52
https://pje.tre-pr.jus.br:443/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=22083118425251600000042045459
Número do documento: 22083118425251600000042045459
Este documento foi gerado pelo usuário 106.***.***-03 em 18/11/2022 12:43:42
habilitação feito pelo partido.
É o relatório.

VOTO
A prova documental apresentada pelo requerente demonstra a regularidade da convenção partidária e da
situação jurídica do partido, bem como a legitimidade do subscritor do pedido e o atendimento ao percentual
de gênero previsto no artigo 10, §3º, da Lei nº 9.504/97 (ID 43059066).
Dessa forma, as condições legais para a habilitação pleiteada foram todas preenchidas, sem apresentação de
nenhuma impugnação, nos termos dos artigos 22 e 23 da Resolução TSE 23.609/2019.

DISPOSITIVO
Diante do exposto, voto pelo DEFERIMENTO do pedido de habilitação apresentado pelo Partido
Trabalhista Brasileiro – PTB para participar das Eleições de 2022, com candidatos à Deputado Estadual.

RODRIGO AMARAL
Relator

EXTRATO DA ATA
REGISTRO DE CANDIDATURA (11532) Nº 0601964-57.2022.6.16.0000 - Curitiba - PARANÁ -
RELATOR: DR. RODRIGO OTAVIO RODRIGUES GOMES DO AMARAL - REQUERENTE:
PARTIDO TRABALHISTA BRASILEIRO.
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte deferiu o pedido de habilitação apresentado pelo Partido
Trabalhista Brasileiro - PTB para participar das Eleições de 2022, com candidatos à Deputado
Estadual, nos termos do voto do Relator.
Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Wellington Emanuel Coimbra de Moura.
Participaram do julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Fernando Wolff Bodziak, Rodrigo
Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da Costa Viana, Desembargadora Federal Claudia Cristina
Cristofani, Thiago Paiva dos Santos e José Rodrigo Sade. Presente a Procuradora Regional Eleitoral, Mônica
Dorotéa Bora.
SESSÃO DE 30.08.2022.